Tribunal: TJDFT
Processo: 0723172-10.2023.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Anulação de ato administrativo. Ato administrativo de doação de imóvel. CODHAB. Equívoco na numeração de imóvel. Necessidade de retificação. Danos morais. Ausência de demonstração. Sentença reformada.
I.- Caso em exame
1. Trata-se ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, em que os requerentes pretendem a anulação e posterior retificação de ato administrativo de doação de imóvel, narrando que houve equívoco na numeração do lote.
ii.- Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em:
(i) analisar se houve erro administrativo a ensejar a retificação do ato de doação de imóvel formalizado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF);
(ii) verificar a existência de danos morais.
iii.- Razões de decidir
3. Apesar dos argumentos no sentido de não haver irregularidade no registro do ato administrativo de doação do imóvel, vê-se que o fundamento principal da sentença se ampara no que consta de documento emitido pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, no qual a própria apelante reconhece haver irregularidade no registro do imóvel de propriedade dos requerentes.
4. O descumprimento contratual, a má prestação do serviço, a cobrança indevida, em regra não geram danos morais, configurando situações de aborrecimento, desconforto ou insatisfação. Os danos morais, ao contrário, são reservados aos casos especiais onde a honra e a dignidade da pessoa são atingidas diretamente. O aborrecimento experimentado pela genitora dos autores na tentativa extrajudicial de resolução do problema não justifica a condenação ao pagamento de indenização, especialmente porque não foram demonstrados os alegados danos morais sofridos pelos autores, que no caso não são presumidos.
5. Não demonstrado o intuito de tumultuar o andamento processual ou induzir o Juízo em erro, descabe a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
iv.- Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido.